Tribunal: TJES
Processo: 0000565-78.2018.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000565-78.2018.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DE SOUZA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO.
REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para a rediscussão de mérito.

2.
O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todo ponto levantado pelas partes, bastando que a decisão seja devidamente motivada.

3.
Prequestionamento que exige a presença de vício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000565-78.2018.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DE SOUZA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GONCALVES FAUSTINO - ES15825-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DOUGLAS DE SOUZA MOURA
em razão do acórdão constante no id
.
5555135
, que, à
unanimidade
,
negou provimento
ao recurso de apelação.

Em suas razões, aduz o recorrente que o acórdão apresentaria
omissão
em relação à aplicação da forma privilegiada do crime, prevista no artigo 33, §4º, da lei 11.343/06.

Sem razão o embargante.

Os

embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 619 do CPP, possuem a finalidade de completar a decisão omissa, ambígua, obscura ou contraditória.

Omisso
é o acórdão que deixa de apreciar questão suscitada pelas partes e relevante para o julgamento da causa.

Não é esse o caso dos autos.

Nota-se que o embargante equivoca-se em relação ao escopo do recurso, uma vez que pretende, simplesmente, um novo julgamento pelo órgão colegiado. O que se extrai das alegações do embargante é uma tentativa de rediscussão da matéria, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento,
o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Ainda esclareço que, segundo entendimento jurisprudencial, o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todo e qualquer ponto levantado pelas partes, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado.
3. Tendo o acórdão embargado resolvido, de forma clara e com fundamentação adequada, a matéria discutida no feito, a insistência na sua rediscussão revela, na verdade, caráter procrastinatório. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 781.965/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018) grifei

[...]
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 6. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. (....) (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1265074/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) grifei

Verifica-se que que o recorrente
não aponta verdadeira omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
, ou seja, não demonstra o suposto vício existente no julgado embargado. Trata-se, repito, de mera irresignação diante do entendimento firmado pelo órgão colegiado.

Para que não restem dúvidas, transcrevo o trecho do voto-condutor, que trata do tema tido como omisso:

"(...) O apelante se insurge pleiteando o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06, justificando que, supostamente, preencheria os requisitos necessários para a benesse.

Sem razão o apelante.

Consta dos autos, segundo o depoimento do policial militar
FAGNO FAGIOLLI DA SILVA (mídia/folha 98),
que o apelante é habituado à prática do tráfico de entorpecentes. O mesmo policial esclareceu, também, que já receberam algumas denúncias de tráfico relacionadas ao apelante, e que ao realizarem abordagens de usuários, estes alegaram terem adquirido drogas vendidas por ele. Não se trata, portanto, de criminoso de ocasião.

Há, ainda, que se pontuar por meio do depoimento do referido policial militar que o apelante, apesar de já ter sido preso, voltou a traficar quando colocado em liberdade:

(...) que, posteriormente aos fatos, o acusado continuou a traficar, desta vez no Bar do Geraldo no bairro Vila Landinha; que os militares chegaram a abordar o acusado no Bar do Geraldo, porém não foram encontrados entorpecentes; que o depoente registra que, provavelmente, as drogas estavam escondidas no lote vago que fica na lateral do referido bar; que o acusado saiu do estabelecimento, adentrou no lote e foi abordado, todavia os militares não lograram êxito em encontrar entorpecentes; que no dia,
no aparelho de celular do acusado, havia várias mensagens de usuários pedindo entorpecentes;
que, como não foi encontrada droga, o acusado não chegou a ser conduzido [ ... ];
que, recentemente, a polícia tem recebido informações de que o acusado continua comercializando drogas e, desta vez, no Posto Alvorada
[...]. (grifei)

Portanto, a incidência da minorante exigiria que o agente fosse primário, tivesse bons antecedentes, não integrasse organização criminosa, e não se dedicasse às atividades criminosas, de modo que,
se o apelante não ostenta tais características, cumulativamente
,
não se mostra possível o reconhecimento do privilégio
[...]”

Por fim, esclareço que,
mesmo para fins de prequestionamento
,
deve estar presente algum dos vícios autorizadores dos embargos.

Isso posto, inexistindo qualquer vício que macule a decisão,
conheço

do recurso e, no mérito,

nego-
lhe
provimento
.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos embargos de declaração.